Tribunal: TJBA
Processo: 8143476-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8143476-39.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E MANDADO DE SEGURANÇA. IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE AS DEMANDAS. MESMO RESULTADO PRÁTICO PERSEGUIDO. RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fundamento no reconhecimento da litispendência em relação a embargos à execução fiscal anteriormente ajuizados, ambos versando sobre a inexigibilidade do mesmo crédito tributário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há litispendência entre o mandado de segurança e os embargos à execução fiscal, considerando o objetivo comum de afastar a exigibilidade de mesmo crédito tributário. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da litispendência entre ações com ritos e fundamentos distintos, desde que se busque o mesmo resultado prático, como no caso de mandado de segurança e embargos à execução. 4. Apesar da invocação de fundamentos supervenientes — como a LC 160/2017 e o Convênio ICMS 190/2017 —, esses já haviam sido submetidos à apreciação do Poder Judiciário, nos autos embargos anteriormente opostos, o que evidencia a repetição da mesma pretensão. 5. A identidade jurídica entre as ações está configurada, uma vez que ambas visam ao reconhecimento da inexigibilidade do mesmo débito fiscal. 6. Precedentes do STJ e tribunais estaduais confirmam a possibilidade de reconhecimento da litispendência mesmo entre ações de natureza processual distinta, que perseguem o resultado prático. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8143476-39.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator